Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730195-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS MOURA ASSUNCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, A declaração de incompetência ocorreu no pronunciamento judicial de ID 133165283 do processo originário, proferido em 09/08/2022 e o patrono do autor registrou ciência em 13/08/2022, cuja data limite para manifestação findou em 02/09/2022. O próprio recorrente assevera que o termo final para apresentação do recurso ocorreria em 01/09/2022. (ID 39165305, Pág. 3) No entanto, o presente recurso foi interposto em 12/09/2022, em princípio, intempestivamente. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator